Tribunal: STF
Processo: ARE 1581427
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-doc. 78):



    “APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS - ABORDAGEM E BUSCA PESSOAL ILEGAIS – INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – ILICITUDE DA PROVA – AUSÊNCIA, DE CONSEQUÊNCIA, DE MATERIALIDADE DELITIVA – ABSOLVIÇÃO – NECESSIDADE. - Evidenciada a ilegalidade da abordagem e da busca pessoal havidas, imperioso o reconhecimento da ilicitude da prova obtida, impondo-se, assim, a absolvição do apelante quanto ao crime de tráfico de drogas estampado na denúncia, pois ausente demonstração da materialidade delitiva.”



    Embargos de declaração não foram acolhidos (e-doc. 90).



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação ao artigo 144, §5º, da Constituição Federal.



    Sustenta-se, em síntese, a legalidade da abordagem e da busca pessoal realizada pelos policiais, visto que amparadas em fundadas suspeitas de que o recorrido trazia consigo objetos ilícitos (e-doc. 111).



    Examinados os autos, decido.



    Preliminarmente, anoto que a matéria foi devidamente prequestionada e, apesar de o recurso extraordinário não se traduzir em via processual adequada ao reexame de matéria fático probatória, ele o é para a revaloração dos elementos que formaram a convicção do julgador e que constavam nas molduras judiciais anteriores.



    Nessa segunda hipótese, não há necessidade de substituição das premissas fático-probatórias já fixadas pelos juízos anteriores para a alteração da conclusão, mas tão somente sua reanálise de acordo com o direito aplicável (requalificação jurídica).



    Essa é a hipótese dos autos, sobre a qual cito precedentes de nossa remansosa jurisprudência:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA DESCRITA NA PRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. INOCORRÊNCIA. 1. A mera revaloração jurídica dos elementos de prova utilizados na apreciação dos fatos pelo magistrado de primeiro grau não implica reexame do acervo fático-probatório, porquanto meramente jurídica a questão de fundo. Precedentes. 2. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘o afastamento ou reconhecimento da existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pelno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux)” (HC 126.542-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2015). 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC nº 132.981-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 6/8/18).



     



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Recurso especial. Revaloração do conjunto fático-probatório. Admissibilidade. Hipótese que não se confunde com reexame de provas. Precedentes. Estupro (art. 213, § 1º, do CP). Pena. Dosimetria. Continuidade delitiva (art. 71, CP). Majoração da pena no máximo legal de 2/3 (dois terços). Admissibilidade. Delitos praticados durante 6 (seis) anos contra a mesma vítima. Imprecisão quanto ao número de crimes. Irrelevância. Dilatado lapso temporal que obsta a incidência do aumento em apenas 1/6 (um sexto). Ordem denegada. 1. A revaloração de elementos fático-jurídicos, em sede de recurso especial, não se confunde com reapreciação de matéria probatória, por se tratar de quaestio juris, e não de quaestio facti. Precedentes. 2. Na espécie, toda a matéria fática foi bem retratada na sentença e no acórdão do tribunal local, razão por que se limitou o Superior Tribunal de Justiça a emprestar-lhe a correta consequência jurídica. 3. Segundo pacífica jurisprudência da Suprema Corte, o quantum de exasperação da pena, por força da continuidade delitiva, deve ser proporcional ao número de infrações cometidas. Precedentes. 4. A imprecisão quanto ao número de crimes praticados não obsta a aplicação da causa de aumento de pena da continuidade delitiva no patamar máximo de 2/3 (dois terços), desde que haja elementos seguros que demonstrem que vários foram os delitos perpetrados ao longo de dilatado lapso temporal. 5. Ordem denegada” (HC nº 127.158, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 27/8/15).



    Quanto a dinâmica da abordagem, as instâncias ordinárias assim consignaram (e-doc. 55):



    “Cuida-se de ação penal ajuizada contra o réu em epígrafe, já qualificado. 



    A peça acusatória constou os seguintes termos:



    Consta do aludido inquérito policial que, em 08 de março de 2024, por volta das 22h, na rua Luiz Batista Pires, n. 158, bairro Gameleira, nesta cidade e sede de comarca, o DENUNCIADO transportava, trazia consigo e vendia 75 (setenta e cinco) invólucros contendo o entorpecente conhecido como “crack”, pesando 10,3g (dez gramas e três decigramas), e mais 09 (nove) invólucros contendo o entorpecente conhecido como “cocaína”, pesando 2,6g (dois gramas e seis decigramas), para fins de tráfico, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consoante se logrou apurar, nas circunstâncias acima descritas, a Polícia Militar recebeu informações repassadas por uma pessoa que não quis se identificar, por medo represálias, indicando que o DENUNCIADO estaria praticando intenso e rotineiro tráfico de drogas no endereço supracitado. Ainda segundo as informações, o DENUNCIADO, vulgo “Negão”, estaria sem camisa e trajando bermuda laranja, com entorpecentes no interior da sua roupa. Em seguida, a Polícia Militar se deslocou até o local indicado para apurar a veracidade das informações, quando os agentes estatais visualizaram o DENUNCIADO, com as mesmas características repassadas, sentado em uma cadeira. Ao perceber a presença das viaturas, o DENUNCIADO demonstrou nervosismo e tentou se levantar rapidamente, levando as mão na cintura. Contudo, diante do cenário de fundada suspeita da prática delitiva no local, os agentes estatais realizaram a sua abordagem. Durante a busca pessoal, os agentes estatais localizaram, no cós da bermuda do DENUNCIADO, o total de 84 invólucros contendo “crack/cocaína”, prontos o comércio, e no bolso de sua bermuda a quantia de R$115,00 (cento e quinze reais), conforme auto de apreensão de fl. 19. Ao ser questionado, o DENUNCIADO confirmou aos agentes estatais a autoria do tráfico de drogas, relatando que vendia cada pedra de “crack” pelo valor de 5 reais e que os papelotes de cocaína seriam para seu consumo”. Em razão disso, o DENUNCIADO foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de polícia. A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelos laudos periciais preliminares de fls. 28-32 e definitivos de fls. 70-73. Assim, estando o DENUNCIADO incurso nas iras do artigo 33, caput, da Lei Federal nº 11.343/06, REQUER este Órgão Ministerial que V. Exa. determine seja ele citado para responder à acusação por escrito, ouvindo-se as testemunhas adiante arroladas, prosseguindo-se nos demais atos processuais ulteriores, seja condenado nas penas que lhe couberem, com a suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Na oportunidade, requer o Ministério Público seja fixada indenização mínima pelos danos morais coletivos causados pela infração penal, no valor mínimo de R$1.000,000 (um mil reais), nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, a ser destinada ao Fundo Estadual de Direitos Difusos.”



    Sobreveio a condenação à pena total de 8 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado, em virtude dos aludidos crimes.



    Na sequência, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu provimento à apelação interposta pela defesa, considerando ilícitas as provas obtidas mediante busca pessoal por ausência de fundadas razões, e absolveu o acusado, com amparo no art. 386, II, do CPP (e-doc. 78).



    No caso, em controle judicial a posteriori, verifico que a busca pessoal não ofendeu a Constituição Federal. Explico.



    Sobre a abordagem policial em via pública em casos, anoto que esta Corte já teve oportunidade de reconhecer a licitude das provas derivadas da busca pessoal e enfatizar: 



    “Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 23/10/23).



    Confira-se a ementa do referido julgado:  



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Agravante, reincidente, preso com drogas, arma e balança. 3. A Constituição que assegura o direito à intimidade, à ampla defesa, ao contraditório e à inviolabilidade do domicílio é a mesma que determina punição a criminosos e o dever do Estado de zelar pela segurança pública. O policiamento preventivo e ostensivo, próprio das Polícias Militares, a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional. 4. Fugir ao avistar viatura, pulando muros, gesticular como quem segura algo na cintura e reagir de modo próprio e conhecido pela ciência aplicada à atividade policial, objetivamente, justifica a busca pessoal em via pública. 5. Alegação de violação a domicílio. Caso concreto. Inocorrência. 6. Agravo improvido.”. 



    Perfilhando esse entendimento, destaca-se:



“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes. (ARE 1.493.264 AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 4/7/24).



    Na espécie, os depoimentos prestados em juízo pelos policiais revelam que a abordagem pessoal ocorreu em razão denúncia com informações específica. Após se deslocarem ao local indicado, os policiais visualizaram o réu, o qual, ao avistar a viatura, demonstrou bastante nervosismo e tentou se levantar rapidamente, levando as mãos na cintura. 



    Ao abordá-lo, foi realizada a busca pessoal, na qual os policiais localizaram com ele “84 invólucros contendo “crack/cocaína”, prontos o comércio, e no bolso de sua bermuda a quantia de R$115,00 (cento e quinze reais).”



    Importante consignar que os depoimentos prestados pelos policiais militares só devem ser desconsiderados quando o quadro descrito revelar-se inverossímil, o que, de modo algum, é a hipótese dos autos.



    O Juízo de Primeiro Grau, corretamente, concluiu pela higidez da atuação policial, porque presentes fundadas suspeitas.



    Conforme se verifica, o TJMG decidiu em desconformidade com a referida orientação jurisprudencial fixada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Conclui-se, portanto, que o procedimento policial se mostrou amparado em fundadas razões, pois demonstrada atividade suspeita a partir de comportamento estranho do acusado, que demonstrou nervosismo anormal e tentou se levantar rapidamente.



    Anoto, por fim, precedentes de ambas as Turmas pertinentes ao debate em tela, por versarem situações análogas a destes autos:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito penal e processual penal. Tráfico de drogas. Busca pessoal e veicular. Atitude suspeita. Falsa identidade. Fundada suspeita. Licitude da prova. Agravo regimental provido. 



    I. Caso em exame 



    1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática de negativa de provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina. Busca-se, com o apelo extremo, a reforma do acórdão mediante o qual o Superior Tribunal de Justiça manteve decisão monocrática de reconhecimento da nulidade da busca pessoal e veicular realizada, por ausência de fundada suspeita que justificasse a medida sem mandado judicial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em averiguar a existência ou não de justa causa apta a justificar a realização pela polícia militar de busca pessoal e veicular sem mandado judicial no caso concreto. 



    III. Razões de decidir 



    3. In casu, a busca pessoal e veicular realizada se baseou na atitude suspeita revelada pelo nervosismo diante da presença dos policiais no posto de gasolina — e no fato de o corréu do recorrido ter se identificado falsamente para omitir registros criminais por roubo, o que ocasionou a revista veicular na sequência, no decorrer da qual foram encontradas substâncias entorpecentes em desacordo com a legislação de regência. 



    4. O Plenário do STF em recente julgado e ambas as Turmas do Tribunal reconhecem que tais circunstâncias autorizam a realização de busca pessoal e veicular, por não destoarem da tese fixada no Tema nº 280 da Repercussão Geral, a qual determina que “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Agravo regimental provido para, em consequência, prover o recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina e cassar a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    Tese: É legítima a busca pessoal e veicular realizada com base em atitude suspeita dos buscados revelada por seu nervosismo diante da presença dos policiais no local em que se encontravam e pelo fato de um deles ter se identificado falsamente para omitir registros criminais.” (RE nº 1.533.503-AgR, Min. Rel. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão: Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13/5/25).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO. 



    I - O entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 



    II - No caso ora em análise, os agentes públicos, ao patrulharem via que havia sido apontada por denúncia anônima como ponto de tráfico, depararam-se com o réu que, em atitude suspeita e demonstrando sinais de nervosismo ao avistar os policiais, mudou de direção com intenção de distanciar-se dos policiais. 



    III - Na situação descrita, houve fundadas razões para a busca pessoal, que foram devidamente justificadas a posteriori, pois foram encontrados drogas e dinheiro na posse do réu, indicando a situação de flagrante delito. 



    IV - Agravo regimental parcialmente provido, apenas para enviar os autos ao Superior Tribunal de Justiça para que proceda a análise de questões pendentes.” (ARE 1.493.264-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 4/7/24).



    Confira-se, ainda, as decisões monocráticas proferidas no RE nº 1.557.131, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/7/25; no RE nº 1.547.693, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/25; no RE nº 1.549.737, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 21/5/25; e no RE nº 1.547.704, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 12/5/25.



    Logo, no caso dos autos, não visualizo abuso do poder do Estado apto a tornar ilícitas as provas obtidas mediante busca pessoal e as dela derivadas.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto para, nos termos da fundamentação, reconhecer a licitude das provas obtidas mediante busca pessoal. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente